Tribunal: TJSP
Processo: 1003112-28.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços educacionais – graduação em Direito – ação indenizatória por danos materiais e morais – matrícula inibida por força de defendida inobservância ao regulamento interno da instituição – desfecho, na origem, de improcedência – devolução de parcelas/mensalidades – inviabilidade – prestação de serviços ultimada – indenização por dano moral –

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços educacionais – graduação em Direito – ação indenizatória por danos materiais e morais – matrícula inibida por força de defendida inobservância ao regulamento interno da instituição – desfecho, na origem, de improcedência – devolução de parcelas/mensalidades – inviabilidade – prestação de serviços ultimada – indenização por dano moral – continuidade dos estudos embaralhada – aplicação de penalidade permeada por maltrato aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem assim ao regimento da demandada – prejuízo extrapatrimonial evidenciado – reparação devida – indenizatória arbitrada em R$10.000,00(dez mil reais) – sentença reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003112-28.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ELVIS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BBELO EDUCAÇAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
2
Voto n. 8172– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003112-28.2016.8.26.0477
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível.
Apelante: Elvis da Silva.
Apelada: BBello Educação Ltda. ME.
Juiz de Direito: Eduardo Hipolito Haddad.
Apelação cível
prestação de serviços educacionais

graduação em Direito – ação indenizatória por danos
materiais e morais
matrícula inibida por força de
defendida inobservância ao regulamento interno da
instituição
desfecho, na origem, de improcedência

devolução de parcelas/mensalidades
inviabilidade

prestação de serviços ultimada
indenização por dano
moral continuidade dos estudos embaralhada aplicação
de penalidade permeada por maltrato aos princípios do
contraditório e ampla defesa, bem assim ao regimento da
demandada
prejuízo extrapatrimonial evidenciado

reparação
devida

indenizatória
arbitrada
em
R$10.000,00(dez mil reais) sentença reformada recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Elvis da Silva
em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos materiais e morais que move em face
de BBello Educação Ltda. ME; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 358/359
que assentou a
improcedência
da
inaugural

por
legítimos
os
questionamentos levados a efeito dentro em a relação
consumerista,
impróprios
a
configurar
desrespeito
aos
funcionários e/ou docentes; ajunta abusivas abertura de
sindicância,

vedação
à
divulgação
de
suas
notas,
advertências impostas por condutas que não perpetrara e
ainda proibição à rematrícula, providências adotadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
3
instituição de ensino em represália à notícia levada ao
Tribunal Regional Eleitoral (fl.24) acerca da utilização do
prédio da faculdade para veiculação de propaganda eleitoral
do diretor da faculdade - à época candidato a Deputado
Federal;
salienta
que
a
educação
é
direito
constitucionalmente garantido (art. 205, CF), ajuntando que a
vedação à rematrícula acabou por inviabilizar a continuidade
de seus estudos por força da inexistência, em sua cidade, de
instituição voltada ao ensino da ciência do Direito, o que a
embasar as perseguidas indenizatórias; pede, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fls. 60/61),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.375/380).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
em
que
objetiva
o
requerente seja a suplicada compelida a indenizar-lhe
prejuízos materiais e morais experimentados por força da
obstaculização de sua matrícula no 5o semestre do Curso de
Direito (2016).
A
r.
sentença
combatida
trouxe
a
improcedência da inaugural, com condenação do autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
4
advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça, assim vazando
compreensão o i. magistrado “a quo”:
“A controvérsia
cinge-se à devolução

dos valores pagos a título de prestação
de serviços
educacionais,
decorrente
da recusa da re-matrícula,
bem
como
danos
morais
que
decorreram

das
ofensas
proferidas
pelo preposto da ré.
A devolução
dos valores pagos pelo
[assim
no
original]
a
título
de
prestação

de
serviços
educacionais
não pode prosperar,
porque tratando-se
de
um
contrato
sinalagmático,

o
serviço
foi
prestado,

ficando evidente não ser possível a devolução
por
serviços efetivamente
prestados,
e sobre esse fato não
há controvérsia.
Ademais,
poderá a qualquer tempo em
outra faculdade
o autor se utilizar do período cursado
junto a ré para finalização
do curso.
Com
relação
aos
danos
morais,
conforme
denota-se
da oitiva das testemunhas,
embora
tenha havido uma situação de indelicadeza
ou até de falta
de ética, insuficiente
à embasar uma condenação,
até
porque o autor contribuiu
para a ocorrência,
por falta de
urbanidade
no tratamento

vide relato do professor
José
Romanucci
Neto
fls. 112/113
não negado pelo autor.
Pessoas
a
todo
momento

de
[assim
no
original]
se
desentendem,
e nem por isso há subjacente
dever de
indenizar,
há necessidade
de provar que exorbitou
a
normalidade
e impactou
no íntimo do autor. Não ocorrido
na espécie e, pior, como dito, o autor concorreu
para com
o ocorrido
no mínimo o caso seria de culpa recíproca.

Portanto indevidos
o pagamento
a título de danos
morais.”.
Não colhe, “data venia”, a pretensão
envolvendo ressarcimento das mensalidades desembolsadas
dentro em o desenvolvimento da relação jurídica estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
5
entre as partes; inconteste, como anotado pelo i. magistrado
“a quo”, a prestação dos serviços educacionais contratados,
inexistindo ventilação qualquer acerca de eventual falha a
justificar a devolução, máxime à vista da possibilidade de
aproveitamento do período cursado (04 semestres) em outra
instituição de ensino, ainda que em cidade diversa.
Vinga, no entanto, respeitada a convicção
do d. magistrado sentenciante, a insurgência alusiva ao
afastamento da reparatória em título de danos morais; a
indenização perseguida, repise-se, diz com a indevida
vedação de acesso à matrícula no quinto módulo do curso de
graduação em Direito, o que fundado na Portaria DG no
008/2015 (fl.155), verbis:
Artigo 1o - Com base nas atribuições determinadas pelo
Regimento Geral da Faculdade Praia Grande
FPG, aprovado pelo
Ministério da Educação, o Diretor Geral estabelece que o aluno Elvis da
Silva, RA 000329, não terá renovada sua rematrícula para o período a
partir do primeiro semestre de 2016 pela não aceitação do
estabelecido no Regimento Geral aprovado pelo Ministério da
Educação, vinculado ao Credenciamento da Faculdade Praia Grande
através da Portaria 1.539 de 24 de Setembro de 2011.
§1o - O aluno recusou-se a dar ciência através de assinatura à
advertência por escrito aplicada pelo Diretor Geral em 13 de novembro
de 2013 resultante de infração cometida no dia 12 de novembro de 2015
item I do Artigo 119 do Regimento Geral
ofensa a membro do
corpo docente e aos incisos (a), (b) e (c) do item I do Artigo 120

perturbar a ordem ou o desenvolvimento de trabalhos escolares (a)
portando-se
inconveniente
ou
desrespeitosamente,
(b)
com
conversação, gritaria ou algazarra e (c) abusando na produção de
ruídos, mesmo com instrumentos sonoros quaisquer.
§2o - O aluno, recusou-se a dar ciência através de assinatura à
advertência por escrito aplicada pelo Direito Geral em 18 de dezembro
de 2015 resultante de infrações cometidas no dia 13 de junho de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
6
ofensa a membro da Diretoria
item I do Artigo 119 do Regimento
Geral.
§3o - Em ambas as advertências, além de recusar-se por escrito
em tomar ciência, também se recusou a assiná-las, muito menos exerceu a
prerrogativa de interpor recurso às mesmas.
§4o - Com base no estabelecido nos parágrafos anteriores e ao
estabelecido no §1o1 do Artigo 40 do Regimento-Geral, diante do disposto
no parágrafo anterior, o aluno referido no caput manifesta sua
expressa discordância com o estabelecido no Regimento Geral, item
que impede a celebração do contrato de prestação de serviços
educacionais entre a Faculdade Praia Grande e o aluno referido no caput.
Artigo 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Praia Grande, 4 de Dezembro de 2015.
O mencionado Regimento Geral se encontra
em
folhas
163/214;
dele
se
extrai
que
as
infrações
disciplinares de membros do corpo discente
artigos 118 a
120 (fls. 209/210)
deverão ser apuradas em sindicância e
em se concluindo i) pela necessidade
de aplicação
de sanção
disciplinar
a discente,
exceto suspensão
por período superior
a 5(cinco) dias ou de desligamento,
será aplicada pelo Diretor
Geral, ou por este, diante do relatório da autoridade

sindicante,
com prévia oitiva do infrator (art. 122, §3o), ao
passo em que, ii) “se o Diretor Geral, de ofício ou diante do
relatório
da
autoridade

sindicante,

entender
cabível
a
aplicação
de sanções de suspensão
superior a 5(cinco) dias
ou de desligamento,
baixará portaria de “instauração
de
processo
disciplinar,
em que descreverá
sucintamente
os
fatos, indicará o infrator e indicará o dispositivo
regimental

em que, em tese, incorreu. Arrolará até 5(cinco) testemunhas,

1 Artigo 40o. Os alunos ao efetuarem a re-matrícula, confirmam, com este ato, seu interesse em
prosseguir seus estudos junto a FPG através da celebração do contrato de prestação de serviços
educacionais.
§1o. A re-matrícula importa na expressa aceitação deste Regimento Geral, bem como da
legislação vigente ou da que vier a ser editada pelos órgãos competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
7
e nomeará Comissão,
de 3 (três) membros
do corpo docente,
designando
um deles como seu Presidente”
(art. 121, §4o -
fl.211).
Pois bem; das 03(três) Portarias informadas
nos autos apenas a de no 006/2015, de 11/09/2015 (fl. 121),
cuidou da instalação de comissão de sindicância; seu objeto:
“apurar os fatos relacionados com publicação realizada no
Facebook pelos alunos Paulo Rodrigo Amaral Colpaert
Marcochi, Elvis da Silva, Stefanni de Oliveira Reis, Leonardo
Kauan Martinez Soares e Gabriela Machado Furquim Martins”.
E dentro em o curso da apuração a cargo da
comissão de sindicância a edição da Portaria DGF no
007/2015, a determinar a suspensão, entre os dias 29 de
setembro e 6 de outubro, dos alunos Paulo Rodrigo Amaral
Colpaert Marcochi, Elvis da Silva, Stefanni de Oliveira Reis e
Gabriela Machado Furquim Martins; veio alicerçada no artigo
119, IV, do Regimento Geral: “desobedecer
à ordem ou
determinação
de qualquer autoridade
da Instituição”,
e assim
ao argumento de que referidos alunos não responderam ao
pedido de esclarecimentos da comissão acerca da publicação
no facebook; em referida Portaria permitida restou a
realização das avaliações bimestrais, com sobrestamento de
seus efeitos “até que as informações solicitadas pela
Comissão de Sindicância” fossem prestadas (fl. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
8
Ocorre
que
referida
Portaria

acabou
editada em 27/09/2015, quando então já prestadas pelo autor
as informações solicitadas, o que se deu em 17/09/2015
(fl.133); malgrado o embaralho gerado pelo envio da resposta
por email, fato é que houve o tempestivo atendimento ao
pleito da comissão; tanto que a ordem de suspensão da
divulgação das notas fora posteriormente cancelada, confira-
se: “Ratificando
entendimentos
mantidos
nesta data como
Prof. Braz, favor providenciar
a divulgação
das notas dos
alunos Paulo Rodrigo Marcochi,
Gabriela Machado
e Elvis da
Silva . As notas da aluna Stefanni Reis NÃO deverão ser
divulgadas,
uma vez que esta ainda não apresentou
sua
defesa”. (fl. 141)
E de volta à Portaria n. 006/2015, de se ver
que a coordenação, em relatório final, datado de 15 de
outubro de 2015, opinou pelo encerramento - sem anotações
em prontuário - em relação ao aluno Paulo Rodrigo Marcochi,
assim também no alusivo a Gabriela Machado, Leonardo
Martinez e Stefanni Reis, o que não se deu em relação a Elvis
da Silva, o autor/recorrente, e isso ao argumento de que suas
respostas
aos
questionamentos
da
instituição
foram
“evasivas e não condizentes com os fatos dado que não
apresentou provas que comprovam as alegações publicadas”.
(fls. 143/145)
A advertência por escrito dela decorrente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
9
deu em 13 de novembro de 2015 (fl. 147), veja-se:
ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
Artigo 1o. Com base nas atribuições determinadas pelo
Regimento Geral da Faculdade Praia Grande
FPG, aprovado pelo
Ministério da Educação, o Diretor Geral aplica esta advertência por escrito
ao aluno do curso de Direito Elvis da Silva, Registro Acadêmico 000329,
pelas publicações postadas na página da “FPG Direito 2014 no dia 13 de
junho de 2015, que configura as seguintes infrações: aos itens I e II do Artigo
119.
Artigo 2o - Na sua postagem, devidamente registrada em
cartório, o aluno pratica as seguintes ações:
I.
solicita 'respostas da direção' que nunca foram encaminhadas, ou seja,
acusa a Diretoria da FPG de negligência;
II.
afirma que o professor de Economia aplicou 'matéria que disse que não
seria aplicada na prova', acusando o docente de 'falsidade';
III.
afirma que são 'consumidores' e que 'estão sendo lesados' pela
Faculdade, sem apontar onde os seus interesses estão sendo prejudicados;
IV.
insinua que a Direção da Faculdade 'subestima os alunos às tentativas
de conciliação', sem apontar quais foram as tentativas de conciliação, em
relação à que foram as tentativas e onde a Faculdade as desdenhou;
V.
Acusa outros membros do corpo discente, sem mencionar nomes, de se
'acovardarem mesmo tendo seus direitos violados', ou seja, acusa
companheiros de covardes e insinua que a Faculdade viola direitos dos
alunos;
VI.
Insinua que a Faculdade engana os alunos ao afirmar que o curso que
fazem é de 'Direito e não de Culinária”.
Artigo 3o - Esta advertência está sendo aplicada como
advertência por escrito, a forma mais leve, considerando que o aluno
desconsiderou a gravidade dos atos praticados.
Praia Grande, 13 de Novembro de 2015.
Braz Bello Junior
Diretor Geral
Faculdade Praia Grande
Artigo 119
Configuram infrações disciplinares médias,
sujeitando o infrator a advertência escrita, repreensão ou suspensão:
I.
Ofender qualquer membro da Diretoria, da Diretoria da Entidade
Mantenedora ou do corpo docente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
10
II.
Agredir ou ofender qualquer funcionário administrativo ou membro do
corpo discente;
E
com
a
providência
a
comissão
de
sindicância acabou automaticamente dissolvida, nos termos
do parágrafo único, do artigo 127, do Regimento Interno da
FPG, verbis: “A Comissão
elaborará
relatório do processo
e
emitirá parecer, procedendo
a sua remessa,
com os autos, ao
Diretor Geral, o qual, no prazo de 10(dez) dias úteis, proferirá
sua
decisão”. Parágrafo único.
Proferida

a
decisão,
a
Comissão
estará dissolvida
automaticamente
, exceto se for
convertido
o julgamento
em diligência,
a ser cumprida
por
ela” (fl. 213), observada, in casu , a inexistência de notícia
qualquer acerca de eventual conversão.
A outra das advertências impostas ao autor,
insta ressaltar, se deu em 18/11/2015, ou seja, ao depois de
dissolvida a comissão; os fatos nela narrados, no mais, não
estavam vinculados à publicação no facebook
objeto
daquela; veja-se seu teor:
ADVERTÊNCIA POR ESCRITO
Artigo 1o. Com base nas atribuições determinadas pelo
Regimento Geral da Faculdade Praia Grande
FPG, aprovado pelo
Ministério da Educação, o Diretor Geral aplica esta advertência por escrito
ao aluno do curso de Direito Elvis da Silva, Registro Acadêmico 000329, pelo
comportamento na aula de Economia II do dia 12 de novembro de 2015 que
provocou as seguintes infrações: ao item I do Artigo 119, e aos incisos (a),
(b) e (c) do item I do Artigo 120.
Artigo 2o - Esta advertência está sendo aplicada como
advertência por escrito, a forma mais leve, considerando que o aluno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
11
desconsiderou a gravidade dos atos praticados.
Praia Grande, 18 de Novembro de 2015.
Braz Bello Junior
Diretor Geral
Faculdade Praia Grande
Artigo 119
Configuram infrações disciplinares médias,
sujeitando o infrator a advertência escrita, repreensão ou suspensão:
I - Ofender qualquer membro da Diretoria, da Diretoria da Entidade
Mantenedora ou do corpo docente;
Artigo 120 Configuram infrações disciplinares leves, sujeitando
o infrator a advertência verbal, expulsão do recinto ou advertência escrita:
I Perturbar a ordem ou o desenvolvimento de trabalhos escolares: a):
Portando-se inconveniente ou desrespeitosamente;
b) Com conversação, gritaria ou algazarra;
c) Abusando na produção de ruídos, mesmo com instrumentos sonoros
quaisquer;
A
forma
de
aplicação
da
apontada
penalidade se deu, portanto, com violação ao disposto no
Regimento Interno da demandada; dissolvida a comissão de
sindicância instaurada pela Portaria no 006/2015, repise-se, e
para aplicação de sanção jungida a fato diverso do nela
apurado (publicação no facebook), impunha-se, nos termos do
artigo 121, §4o, do regimento, a instauração de nova comissão
de sindicância, via portaria com descrição sucinta dos fatos,
indicação do infrator e do dispositivo correspondente, ao
lado de 05(cinco) testemunhas e nomeação de 03(três)
membros do corpo docente, designado um deles Presidente
(fl.211) procedimento ignorado pela demandada.
A última das Portarias, a de no 008/2015,
cujo inteiro teor se acha acima transcrito, emerge da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
12
sorte eivada; nela tratou-se diretamente da aplicação da
penalidade, é dizer, sem a prévia instauração da comissão de
sindicância; inexistiu, ao reverso do defendido pela apelada,
respeito ao contraditório e à ampla defesa; editada em 04 de
dezembro de 2015 (fl.155), e dela teve conhecimento o autor
apenas em 15 de janeiro de 2016, ao depois de apresentado
o pedido de rematrícula online e desembolsada a taxa
respectiva; confira-se declaração de funcionária da apelada:
“Na data de 15 de janeiro de 2016 o aluno Elvis da Silva
compareceu

para
realizar
a
rematrícula.

Pedi
que
me
acompanhasse
em sala reservada
para que tomasse ciência
desta Portaria e recebesse
o cheque correspondente
ao
pagamento
que o mesmo realizou referente
a mensalidade

01/2016. Após ciência do aluno, o mesmo recusou-se
a
receber o cheque”. (fl. 160)
O autor formulou, então, em 18/01/2016, o
requerimento que segue: “Eu Elvis da SILVA aluno aprovado

para o 5o período de Direito e ao ter minha rematrícula
no dia
15/01/2016
recusada
pela instituição,
venho através dessa
solicitar cópia da carta feita pela Faculdade
Praia Grande
onde na mesma se encontra os supostos
motivos para tanto.
Obrigado”
(fl. 159) - pedido deferido em 22/01/2016 (fl. 158).
Não é demais anotar que para a aplicação
de sanção disciplinar prevista para as infrações de natureza
leve (art. 120), como a levada a efeito em razão da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
13
no facebook (fl.147), houve prévia instauração de comissão
de sindicância, com notificação do autor e concessão de
prazo para defesa; nada a justificar, assim, nessa ordem de
ideias, a supressão do procedimento para aplicação de
sanção mais gravosa.
Acresça-se que as condutas elencadas em
citada Portaria, ou seja, as do artigo 119, I2, e 120, I, a, b e
c4,
do
Regimento
Interno
da
instituição
demandada,
configuram infrações disciplinares de natureza média (art.
119) e leve (art. 120); sujeitam o infrator a advertência
escrita, repreensão ou suspensão (art. 119), advertência
verbal, expulsão do recinto ou advertência escrita (art. 120),
ou seja, nenhuma delas embasa suspensão ou desligamento
do infrator, penalidades impostas em hipóteses de infrações
disciplinares graves, descritas no artigo 118 (fls. 209/210),
pontilhado que a vedação à rematrícula nestes equivale ao
desligamento do aluno; irregular, destarte, sob qualquer
enfoque, o procedimento adotado.
2 Art. 119. Configuram infrações disciplinares médias, sujeitando o infrator a advertência escrita,
repreensão ou suspensão: I. Ofender qualquer membro da Diretoria, da Diretoria da Entidade
Mantenedora ou do corpo docente.
4 Art. 120. Configuram infrações disciplinares leves, sujeitando o infrator a advertência verbal,
expulsão do recinto ou advertência escrita: I
Perturbar a ordem ou desenvolvimento de
trabalhos escolares: a) Portando-se inconvenientemente ou desrespeitosamente; b) com
conversação, gritaria ou algazarra; c) abusando na produção de ruídos, mesmo com instrumentos
sonoros quaisquer; (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
14
Calha anotar que o afastamento da indenizatória por danos morais veio estribado na
concorrência de culpas, e assim ao entendimento de que,
malgrado reconhecida “uma situação de indelicadeza
ou até
de falta de ética” por parte da requerida, concorrera o autor
para o fato, e assim em razão da falta de urbanidade no
tratamento
“evidenciado

pelo
relato
do
professor

José
Romanucci
Neto
fls. 112/113”.
E respeitada a convicção do d. magistrado
“a quo”, não enxergo no relato em folhas 112/113 atos do
acionante próprios à caracterização da ventilada falta de
urbanidade; pese a menção ao nome do requerente em
referido documento, de se ver que os atos a ele atribuídos se
limitam a conversas paralelas e atrasos, sanados com a
mudança de postura do professor no concernente ao horário
da chamada; a falta de urbanidade nele descrita, ao que se
tem, partiu de outrem; confira-se o teor do documento: “Tenho
tido muitos problemas
com a classe, principalmente
onde
ficam os alunos Saulo, Elvis e Marcone,
com respeito a
conversas
paralelas
, prejudicando
o bom andamento
da aula.
Outra aluna que faz parte deste grupo (que não me recordo
seu nome), porém é a mesma que criou um alvoroço no dia da
prova 2o BIM-15, quase prejudicando
a continuidade
da
aplicação
da prova, gritando que eu 'havia dito que não cairia
nada a respeito de Macroeconomia'
e portanto a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
15
deveria ser anulada . Tentei acalmá-la
e ponderei que a
pergunta “Conceitue
e aponte as principais
diferenças
entre
os enfoques
da Macroeconomia
e da Microeconomia”,
estava
relacionada
a matéria que havia sido dada na aula de
“Introdução
à Economia”
que havia sido uma das primeiras

aulas
do
semestre

e
portanto
não
tinha
sentido
sua
reclamação
e o alvoroço.
Os demais alunos entenderam
e
continuaram
a fazer a prova, porém ela saiu da classe
gritando , dizendo que iria reclamar na Secretaria
. Após uns 15
minutos ela retornou a classe e continuou
a fazer a prova.
Esta mesma aluna já me ofendeu algumas vezes na frente de
todos, dizendo que tenho problemas
de audição e que minhas
aulas causam “stress” para ela. Outro episódio que ocorreu
com esta aluna , foi na devolução
das “atividades”
corrigidas,

que tenho por hábito, só entregar para alunos que estão
presente [assim no original] . Ela me pediu que eu entregasse
um
trabalho de um aluno que não estava presente,
dizendo que o
aluno era seu marido. Disse a ela que somente ele poderia
retirar o trabalho. Novamente
“armou” outra confusão,
foi
nesse momento
que disse que “minhas aulas” causavam

stress para ela. [...]. Com respeito ao horário que vários
alunos (entre eles, Elvis, Saulo e outros) chegavam
(próximo
das 21:30), tomei a seguinte providência:
passei a fazer duas
chamadas,
uma às 21:00 e outra às 22:00, inclusive dando
falta para quem não estava em classe. Com esta mudança,
os
alunos passaram
a chegar no horário, melhorando
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
16
aproveitamento
e não atrapalhando
o andamento
da aula .
Outro fato, foi com uma aluna que pediu para que eu
reavaliasse
a nota de uma atividade.
Pedi a ela que deixasse
o trabalho comigo que eu iria verificar em casa e retornaria

com a resposta na próxima aula. A mesma não concordou
,
saiu gritando da classe que eu não sei corrigir um trabalho,
jogou o trabalho na minha mesa e foi embora. Após a minha
reavaliação,
conclui que não havia nenhum “engano”
e por
consequência
não houve nenhuma
mudança
na nota”.
Desperta, roborando, no mais, a conclusão, a
oitiva, em audiência de instrução e julgamento (fl. 270), do
professor José Romanucci Neto (mídia digital), que, ao ser
indagado sobre eventuais situações de confronto com alunos,
aludira apenas ao episódio envolvendo a aluna Stefanni Reis,
em relação a quem inexistiu aplicação de sanção qualquer.
Indemonstrado saltou, ainda, o mau comportamento atribuído ao acionante

pela
requerida/apelada em contrarrazões, “verbis”: “as atitudes do
autor referente
ao seu mau comportamento
em sala de aula
são tão grandes, que 34 alunos da sua turma pediram
providência
sobre os fatos ocorridos
em sala de aula” (fl.
378); é que mencionada declaração em nada se relaciona
com o autor, confira-se: “Declaração
de apoio. Este tem por
finalidade
pedir apoio educacional
e pessoal a Profa Catia
Piazza referente
a afronta ocorrida no dia 10/09/2014
período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
17
noturno. O aluno RICARDO
PACHECO
afrontou a professora

com palavras ofensivas
e interrompeu
a aula prejudicando
o
andamento
da aula e desestabilizando
emocionalmente
a
professora
e os alunos [...]”. (fls. 215/216); o que dos autos
consta, isto sim, é declaração de apoio ao autor assinada
por 21(vinte e um) de seus colegas de turma no sentido de
que em nenhuma ocasião o viram desacatar qualquer
funcionário da faculdade ou colegas de curso(fls. 339/340).
E no contexto, abstraídas as razões que
levaram a demandada a assim proceder, tenho que a vedação
à continuidade dos estudos do autor se deu de forma algo
arbitrária, em desrespeito não só ao contraditório e à ampla
defesa, mas também ao regimento da própria requerida.
Clarividente o experimento de angústia pelo
requerente; a moldura, em seu detrimento embaraçada sob
múltiplos enfoques, como se mostrou, evidencia prejuízo
extrapatrimonial, observado que “a prova do dano moral não
pode ser feita através dos mesmos meios utilizados
para a
comprovação
do dano material. Seria uma demasia,
algo até
impossível,
exigir que a vítima comprove
a dor, a tristeza ou a
humilhação
através de depoimentos,
documentos
ou perícia
(...). Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles
que
entendem
que o dano moral está ínsito na própria ofensa,
decorre da gravidade
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de
repercussão,

por
si
só
justifica
a
concessão

de
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
18
satisfação
de ordem pecuniária
ao lesado.” (Sergio Cavalieri
Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 4a Ed., pág. 102).
O que caracteriza dano moral, cumpre
agregar, é a consequência da ação - ou omissão -
desencadeadora de aflição física ou espiritual, dor ou
qualquer padecimento à vítima, em conjugação com o
menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa,
como a vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada
ou ainda a de relação.
O valor da indenização pelo dano imaterial
deve ser aferido sob os enfoques da compensação e inibição;
razoável, sublinhadas as circunstâncias, à atenuação da
lesão experimentada pelo suplicante, de um lado, e inibitória
à prática de atos da jaez pela acionada, de outro, a fixação da
reparatória
no
importe
de
R$10.000,00(dez
mil
reais),
atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da
sessão de julgamento, volume a bem abrigar o quanto do
episódio em nível de prejuízo emergiu; nenhum aviltamento,
tampouco produção de enriquecimento despido de causa.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
mantido o afastamento da indenizatória por danos materiais,
parcial
provimento
ao
recurso;
assim
para
declarar
procedente, em parte, o pedido, com condenação da
demandada ao pagamento de R$10.000,00(dez mil reais) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003112-28.2016.8.26.0477 -Voto no 8172 RY
19
título
de
indenização
por
danos
morais, atualizado e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da sessão
de julgamento; recíproca a sucumbência, e cada parte arcará
com
as
respectivas
custas
e
despesas
processuais,
arbitrados os honorários advocatícios em prol do advogado
da demandada em 10%(dez por cento) do valor atribuído aos
danos
materiais(R$18.727,61),
lembrado
beneficiário
de
gratuidade o suplicante, e em 10%(dez por cento) sobre o
valor da condenação em favor do advogado do autor.
TÉRCIO PIRES
Relator